Tribunal: STF
Processo: ARE 1325088
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROTEÇÃO À SEGURANÇA, À DIGNIDADE E À VIDA – INFRAESTRUTURA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO ENTE PÚBLICO PRECÁRIA – AMBIENTE INSALUBRE E INSEGURO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - OMISSÃO DO ÓRGÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO – MULTA REDUZIDA- PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO MANTIDOREFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, bem como ao princípio da reserva do possível.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (…) Cumpre ser ressaltado que no caso dos autos a pretensão do recorrente é no sentido de demonstrar que o acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao determinar a ingerência do Judiciário na esfera de atuação do Executivo, não se encontra em consonância com o dispositivo estampado no art. 2º, da Carta Magna, e, portanto, merece reforma. ” (eDOC 7, p. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, saliente-se que esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que compete ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos tidos por ilegais ou amparados em abusividade, de modo que o controle jurisdicional destes atos não configura burla ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1147739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    Na espécie, o Tribunal de origem baseou-se em constatações feitas pelo Ministério Público, conforme os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 3):



    “No caso em tela, o Parquet constatou que o ente estatal não conta com política de garantia do direito à segurança pública para recebimento dos presos na Delegacia de Polícia do município de Cristinápolis, tendo em vista a situação precária em que se encontra o prédio. 



    Dessa forma, a omissão estatal não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, pois centenas de jovens e adultos cidadãos estão à mercê da própria sorte, principalmente aqueles que ficam presos na referida delegacia, com ambiente insalubre e inseguro, como constatado pelo Parquet. 



    Com efeito, a Administração não deve colocar óbices à implementação dos direitos constitucionalmente garantidos aos cidadãos, especialmente quando se destina à segurança pública, situação esta que deve ser solucionada pelo Judiciário, sem que se fale em interferência nas políticas públicas do Executivo.



      Diante de omissões dessa natureza, cabe ao Poder Judiciário determinar o cumprimento das disposições constitucionais, compelindo os demais Poderes a adotar as providências necessárias à concretização dos direitos fundamentais do cidadão e da dignidade da pessoa humana.



      Assim, não há que se falar em indevida ingerência do Judiciário uma vez que este Poder visa apenas resguardar o direito constitucional flagrantemente violado, retomando a ordem jurídica.” 



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implementação de medidas indispensáveis ao funcionamento da Delegacia de Polícia do referido ente municipal, o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



     
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1035328 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente